Tribunal: TJBA
Processo: 8097964-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097964-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA HELENA TEIXEIRA NOVA

Advogado(s)
:
SAVIO MOTA FARIAS, ANTONIO JORGE GONCALVES FARIAS JUNIOR

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmera Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade

de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

na forma do quanto fundamentado no voto da Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA